Tribunal: TJES
Processo: 0013576-38.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013576-38.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR DOS SANTOS CARVALHO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE INCAPACIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado por segurado com histórico profissional de padeiro e açougueiro, vítima de acidente de trabalho com esmagamento da mão direita.
2. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente do autor, com impossibilidade de reabilitação profissional, e concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, agravada por seu baixo grau de escolaridade e idade avançada, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que ausente incapacidade total.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia judicial constatou incapacidade permanente em grau intenso para atividades laborativas que demandem o uso da mão direita, sendo a lesão irreversível.
5. A prova pericial e os demais elementos dos autos demonstram que o autor, com escolaridade até a 6ª série e 50 anos de idade, não possui condições de reabilitação profissional ou inserção no mercado de trabalho.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, quando evidenciada a impossibilidade de reabilitação e a inviabilidade de reinserção profissional, em razão de fatores socioeconômicos e culturais.
7. Sentença mantida ante a comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de aposentadoria por invalidez pode ser admitida em casos de incapacidade parcial, quando demonstrada a inviabilidade de reabilitação profissional, considerando-se aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais do segurado. 2. A condição de trabalhador braçal com baixa escolaridade, aliada à incapacidade permanente em grau intenso, autoriza a concessão do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013; STJ, AgRg no AREsp nº 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013; STJ, AgRg no AREsp nº 96.207/BA, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), Quinta Turma, j. 09.10.2012; TJES, Apelação Cível nº 0000455-44.2020.8.08.0008, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013576-38.2017.8.08.0011

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:
VALDEMIR DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, eis que irresignado com a r. sentença de id 10695190 que, nos autos de ação objetivando o pagamento de benefício previdenciário, julgou procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente no id 10695192, em síntese, que o expert concluiu pela incapacidade meramente parcial do segurado. Aduz que, deste modo, o benefício a ser concedido é o de auxílio por incapacidade temporária com encaminhamento para o programa de reabilitação profissional.

Pois bem. Aclaro que, no caso tratado nos presentes autos, o autor/recorrido é pessoa de pouca escolaridade (6
a
série) e laborava como padeiro e açougueiro até sofrer acidente de trabalho em que teve sua mão direita esmagada, conforme devidamente comprovado através de inúmeros laudos médicos constantes do caderno processual.

A perícia judicial realizada concluiu, através do laudo de fls. 36/38, pela incapacidade permanente em grau intenso, embora parcial, pois comprometidos apenas os movimentos da mão direita.

No id 10695082, ao prestar esclarecimentos ao INSS, o d. Perito informou, ainda, que a lesão do autor é
consolidada
e
irreversível
, o que levou o d. Juízo primevo a julgar procedente a demanda para o fim de concedê-lo o benefício de aposentadoria por invalidez, mormente considerando que o segurado conta, hoje, com 50 (cinquenta) anos de idade completos (nascido em 11/03/1975).

Como cediço, a matéria em debate encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento da aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a perícia realizada durante a fase de instrução é indene de dúvidas ao reconhecer a
incapacidade parcial e permanente
do autor, haja vista a séria lesão sofrida em razão do esmagamento de sua mão direita, com limitação severa no fletir dos dedos.

Vale ressaltar, contudo, que segundo a prova pericial, o apelado não está apto para o exercício de outra atividade ou mesmo para a reabilitação, sobretudo considerando sua idade e seu grau de escolaridade.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que o início da incapacidade ocorreu quando o recorrido detinha qualidade de segurado, o que é incontroverso.

Sendo assim, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, entendo que restou comprovado o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo recorrido, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional.

Isto porque, para além do critério estritamente objetivo aqui comprovado, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do autor/segurado também lhe permite a concessão do benefício, já que seria utópico defender a sua reinserção no concorrido mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física, haja vista exercer a profissão de açougueiro e padeiro e possuir nível de escolaridade baixo (6ª série do ensino fundamental).

A questão em apreço já restou enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, nas quais se concluiu merecer guarida a tese recursal. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de microônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART.42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART.42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

-
Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie.

- Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)”

Ressalto que
caso quase idêntico foi enfrentado recentemente em
recurso
de relatoria do Exmo. Des. Robson Luiz Albanez
, em julgamento ocorrido em 29/11/2024, onde o segurado requerente também sofreu esmagamento de uma mão e também possuía estudo até a 6
a
série do ensino fundamental, restando ali decidido à unanimidade pela higidez do direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ante à evidente incapacidade de reabilitação (TJES, Apelação Cível 0000455-44.2020.8.08.0008, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgao em 29/11/2024).

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Atento ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários sucumbenciais de 15% (quinze) para 20% (vinte por cento), mantida a base de cálculo estipulada em sentença.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.